Tribunal: TJSP
Processo: 1131320-31.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação monitória – Contrato de prestação de serviços educacionais – Sentença de acolhimento dos embargos e improcedência do pedido monitório – Insurgência da embargada – Histórico escolar não juntado com a petição inicial – Prestação efetiva dos serviços e continuidade do contrato não demonstrada – Prova escrita trazida com a petição inicial insuficiente para constituição do título executivo

Ementa:
Ação monitória – Contrato de prestação de serviços educacionais – Sentença de acolhimento dos embargos e improcedência do pedido monitório – Insurgência da embargada – Histórico escolar não juntado com a petição inicial – Prestação efetiva dos serviços e continuidade do contrato não demonstrada – Prova escrita trazida com a petição inicial insuficiente para constituição do título executivo judicial – Recurso não provido e majorada a verba honorária.